Tribunal: TJMT
Processo: 1028884-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028884-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), LARISSA ESCOBAR BUENO BELTRAO - CPF: 723.750.191-72 (AGRAVANTE), TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - CPF: 780.994.201-87 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), COMPLEXO RESIDENCIAL CUIABA 300- CONDOMINIO TUIUIU - CNPJ: 45.331.871/0001-26 (AGRAVADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FACHADA. GRADE METÁLICA INSTALADA COMO MEDIDA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COLISÃO ENTRE NORMAS CONDOMINIAIS E DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por condômina contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada pelo condomínio, deferiu tutela de urgência para determinar a remoção de grade metálica instalada na fachada de sua unidade, além da realização de acabamento, pintura e remanejamento de dutos, sob pena de multa. A agravante sustenta que a grade foi instalada para garantir a segurança de seu filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que apresenta episódios de fuga involuntária. Requereu a concessão da justiça gratuita e a reforma da decisão quanto à obrigação de remoção da grade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita à agravante; (
ii
) definir se é válida a determinação de remoção da grade metálica instalada na fachada da unidade condominial da agravante, considerada a alegação de que se trata de medida de segurança indispensável para criança com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita pode ser concedida a pessoa física cuja alegação de hipossuficiência não seja infirmada por elementos que demonstrem capacidade financeira, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

A agravante comprovou, por meio de documentação idônea, que possui renda limitada, compromissos familiares e financeiros significativos, incluindo o custeio de tratamentos terapêuticos contínuos para filho portador de TEA, além de exercer atividade profissional por meio de microempresa recém-constituída.

A instalação de grade metálica na fachada da unidade habitacional da agravante decorre de necessidade comprovada de adaptação do ambiente para proteção da criança com TEA, conforme laudo médico juntado aos autos.

A remoção imediata da grade representa risco à integridade física e segurança da criança, sendo prudente preservar a estrutura até o julgamento definitivo da ação, diante da possibilidade de colisão entre normas condominiais (CC, art. 1.336, III; Lei no 4.591/64, art. 10, I) e direitos fundamentais da criança com deficiência.

As demais determinações da decisão agravada (acabamento, pintura e remanejamento de dutos) foram mantidas, pois não foram objeto de impugnação específica nem demonstram conflito com a proteção do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural para fins de concessão da justiça gratuita somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de capacidade financeira.

A instalação de estrutura de segurança na fachada de unidade condominial pode configurar adaptação razoável quando comprovada sua necessidade para proteção de criança com deficiência, prevalecendo, em caráter provisório, sobre normas estéticas condominiais.

A tutela de urgência deve ser afastada quando sua execução puder acarretar perigo de dano inverso mais gravoso que o risco alegado pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, caput; 227; 244; CC, art. 1.336, III; Lei no 4.591/64, art. 10, I; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o, e art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.o 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1028884-68.2025.8.11.0000

LARISSA ESCOBAR BUENO BELTRAO

x

COMPLEXO RESIDENCIAL CUIABA 300- CONDOMINIO TUIUIU

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LARISSA ESCOBAR BUENO BELTRAO, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos daAção
de Obrigação de Fazer c/c Por Danos Materiais
n.o 1041587-05.2025.8.11.0041, ajuizada por COMPLEXO RESIDENCIAL CUIABA 300- CONDOMINIO TUIUIU, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante

remova a grade metálica instalada na fachada de sua unidade
,
realize o acabamento e pintura externa do imóvel conforme o padrão estético do condomínio
e
promova o remanejamento dos dutos aparentes instalados na fachada, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a instalação da grade metálica na fachada de sua residência foi realizada como medida de segurança para seu filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que apresenta episódios de fuga involuntária (
elopement
), circunstância que torna indispensável a manutenção de barreiras físicas para proteção da integridade física e da vida da criança.

Alega que o condomínio tinha pleno conhecimento da condição de seu filho, mas omitiu tal contexto na petição inicial, o que teria levado o juízo a decidir com base em quadro fático incompleto. Aponta possível colisão entre normas privadas de natureza estética e direitos fundamentais à vida, saúde e proteção da pessoa com deficiência.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação de remover a grade metálica instalada na fachada de sua residência.

Por decisão de ID 310500892, foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID 316487888), o agravado sustenta que a agravante não comprovou com elementos técnicos ou médicos oficiais que a instalação da grade irregular é a única medida possível para assegurar a integridade de seu filho. Argumenta que o condomínio é regido por normas administrativas previstas em lei, convenção, normas construtivas e regimento interno, e que a agravante poderia ter solicitado autorização prévia para adoção de medidas de segurança compatíveis com o padrão edilício, mas optou por agir unilateralmente.

Impugna, ainda, o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, alegando que ela é psicóloga e empresária, possuindo sociedade empresária limitada devidamente registrada, o que demonstraria capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência
.

Por decisão de ID 317104870, foi determinada a intimação da agravante para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, o que foi atendido conforme manifestação e documentos de ID 323054388 e seguintes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, analiso o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela agravante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No caso dos autos, a agravante comprovou sua hipossuficiência financeira mediante a juntada de documentos que demonstram que sua renda mensal é integralmente comprometida com despesas básicas familiares, incluindo o tratamento de seu filho com Transtorno do Espectro Autista.

Conforme documentação apresentada, a agravante teve receitas formais que somaram R$ 16.603,47 no ano de 2024 e R$ 19.877,33 no ano de 2025, valores que, divididos mensalmente, resultam em renda média inferior a dois
salários-mínimos
. Além disso, é mãe solo de três filhos menores, sendo um deles portador de TEA, o que demanda acompanhamento terapêutico contínuo e especializado.

Os extratos bancários e comprovantes de pagamento juntados aos autos demonstram que a agravante possui diversas despesas fixas mensais, como financiamento imobiliário,
condomínio, água, energia elétrica, telefone, internet, além de gastos com tratamentos médicos e terapêuticos para seu filho.

Quanto à constituição de pessoa jurídica, verifico que se trata de microempresa recém-constituída (fevereiro/2025), optante pelo Simples Nacional, criada para viabilizar a prestação de serviços como psicóloga, situação comum no mercado de trabalho atual
,
que não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Portanto,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante.

No mérito, a
controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que
deferiu a tutela de urgência para determinar
a remoção de grade metálica instalada na fachada da unidade habitacional da agravante, em condomínio residencial, considerando a alegação de que tal estrutura é necessária para garantir a segurança de seu filho portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, o juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pelo condomínio agravado, entendeu presentes os requisitos legais para determinar que a agravante

remova a grade metálica instalada na fachada de sua unidade
,
realize o acabamento e pintura externa do imóvel conforme o padrão estético do condomínio

e promova o remanejamento dos dutos aparentes instalados na fachada.

Contudo, em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a decisão agravada merece reforma parcial, especificamente quanto à determinação de remoção da grade metálica.

Isso porque, embora o art. 1.336, III, do Código Civil estabeleça como dever do condômino "não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias externas", e o art. 10, I, da Lei no 4.591/64 disponha que é defeso a qualquer condômino "alterar a forma externa da fachada", há elementos nos autos que indicam a possibilidade de colisão entre essas normas e direitos fundamentais à vida, segurança e dignidade de criança
com necessidades especiais.

A agravante juntou aos autos laudo médico (ID 309587899) que atesta que seu filho é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e apresenta "
epísódios
de impulsividade importante se colocando em situações de risco e perigo, correndo de forma imotivada e sem objetivo (
elopement
/
wandering

on
SEAT), com necessidade de adaptação do ambiente para evitar as crises ou suas intensidades e riscos
".

Tal documentação

indica a possibilidade de que a instalação da grade metálica na fachada da residência da agravante não represente mero capricho estético, mas medida de proteção para seu filho, configurando potencial adaptação razoável do ambiente para garantir sua segurança e integridade física.

Ademais, há indícios de que o condomínio agravado tinha conhecimento da condição do filho da agravante, conforme comunicação endereçada ao condomínio em 12 de janeiro de 2025 (ID 309587897), na qual a agravante solicita "
a remoção da multa e embargo de obra, bem como solicito a autorização para a manutenção da grade de fechamento/escora de cerca viva e posterior instalação de portão de fechamento no limite do meu terreno
", informando expressamente que "
a grade e portão de fechamento asseguram a segurança física e psicológica do meu filho Davi, autista nível de suporte II, durante as crises de terror noturno, agitação psicomotora, sonambulismo e looping
".

Nesse contexto, considerando a possibilidade de colisão entre normas condominiais e direitos fundamentais, bem como a necessidade de instrução probatória mais aprofundada para melhor compreensão da situação fática, mostra-se prudente, neste momento processual, suspender a determinação de remoção da grade metálica até o julgamento definitivo da ação principal.

Ressalte-se que a manutenção da grade metálica, neste momento, não causa prejuízo irreversível ao condomínio agravado, podendo a situação ser revertida ao final da ação, caso se conclua pela prevalência das normas condominiais. Por outro lado, a remoção imediata da grade pode configurar perigo de dano inverso, expondo a criança com TEA a riscos à sua integridade física e segurança.

Quanto às demais determinações da decisão agravada (realização de acabamento e pintura externa do imóvel conforme o padrão estético do condomínio e remanejamento dos dutos aparentes), não houve impugnação específica pela agravante, que limitou seu recurso à questão da grade metálica. Além disso, tais medidas não conflitam com a necessidade de proteção à criança com TEA, podendo ser mantidas sem prejuízo à segurança do menor.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, afastando apenas a determinação de remoção da grade metálica instalada na fachada da unidade habitacional da agravante até o julgamento definitivo da ação principal
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025